Tribunal: TJDFT
Processo: 0750769-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor. 1.1. Nas razões recursais, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no artigo 995 do CPC, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada até a decisão final nesta sede. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). 2.4. Jurisprudência: “(...) “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015).
3. Na hipótese, o agravante, que é Segundo-Sargento do Exército (integrante da reserva remunerada), apresentou a declaração de hipossuficiência, anexou contracheque atualizado. Informou gastos com aluguel, energia, fatura de cartão de crédito, bem como demonstrou que sua esposa, que é sua dependente, se encontra em tratamento de câncer, razão pela qual também possui elevadas despesas com medicamentos. Além disso, colacionou, comprovante de que as custas iniciais na origem atingiram o valor máximo (R$ 695,56). 3.1. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil tratam acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, uma vez que a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira. 2. Tendo a parte juntado aos autos documentação que comprova sua insuficiência financeira, atendendo ao comando judicial, o benefício deve ser concedido, não podendo ser afastado mediante fundamentação genérica. 3. Havendo nos autos elementos que comprovem que a parte não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, necessário o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido.” (0725112-89.2022.8.07.0000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE 08/05/2023)
4. Agravo de instrumento provido.